Tribunal: TJDFT
Processo: 0700119-13.2026.8.07.0009
Órgão julgador: EVANDRO NEIVA DE AMORIM
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. TAXA CONDOMINIAL. LUGAR ONDE A OBRIGAÇÃO DEVE SER SATISFEITA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de ação de conhecimento ajuizada pelo ora recorrente, em que pretende a condenação da ré ao pagamento de taxas condominiais.
2. A parte autora se insurge contra a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, em razão da incompetência (Id. 81063347).
3. As razões recursais estão centradas nos seguintes aspectos (Id. 81063349): (i) competência em razão do lugar onde a obrigação deve ser satisfeita; (ii) teoria da causa madura e homologação de acordo extrajudicial celebrado entre as partes.
4. Contrarrazões não ofertadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Na presente hipótese, a questão submetida ao exame desta Egrégia Turma Recursal consiste em examinar se o Juízo de origem possui competência para processar e julgar o processo em comento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O art. 4o, da Lei no 9.099/95 preceitua que “É competente, para as causas previstas nesta Lei, o Juizado do foro: I - do domicílio do réu ou, a critério do autor, do local onde aquele exerça atividades profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento, filial, agência, sucursal ou escritório; II - do lugar onde a obrigação deva ser satisfeita; III - do domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas ações para reparação de dano de qualquer natureza. Parágrafo único. Em qualquer hipótese, poderá a ação ser proposta no foro previsto no inciso I deste artigo”.
7. Outrossim, o art. 53, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Civil prevê que: “É competente o foro: III - do lugar: d) onde a obrigação deve ser satisfeita, para a ação em que se lhe exigir o cumprimento”.
8. O objeto do caso em deslinde é o pagamento das taxas condominiais, cujo local de cumprimento da obrigação se equipara à sede do condomínio. 8.1. Porquanto, em observância aos dispositivos legais supramencionados, não há que se falar na prevalência do domicílio do réu/devedor para ajuizamento da presente ação.
9. Ressalta-se que, apesar do Enunciado 89 do FONAJE admitir o reconhecimento da incompetência territorial de ofício, esta prerrogativa deve se restringir às situações em que haja efetivo prejuízo ao direito de defesa, sob pena de violação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais e ao acesso à justiça.
10. No mesmo sentido, este e. TJDFT: Acórdão no 2042684; Acórdão no 1979083; Acórdão no 1975990; Acórdão no 1690254.
11. Nesse sentido, a conclusão jurídica originária, que reconheceu a incompetência territorial e extinguiu o processo sem análise de mérito, deve ser reformada.
IV. DISPOSITIVO
12. RECURSO INOMINADO CÍVEL CONHECIDO e PROVIDO para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.
13. Deixo de fixar a condenação em honorários de advogado ou despesas processuais, diante da ausência de recorrente vencido (art. 55 da 9.099/95).